Tribunal: TJSP
Processo: 1024874-89.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação Cível – Repetição de indébito tributário – Pagamento indevido de débito de ICMS inserido em programa de parcelamento – Pretensão de restituição do valor relativo aos juros de mora acima da taxa SELIC previstos na Lei Estadual no 13.918/2009 – Possibilidade de revisão de aspectos jurídicos do débito parcelado – Juros declarados inconstitucionais pelo C. Órgão Especial na arguição de

Ementa:
Apelação Cível – Repetição de indébito tributário – Pagamento indevido de débito de ICMS inserido em programa de parcelamento – Pretensão de restituição do valor relativo aos juros de mora acima da taxa SELIC previstos na Lei Estadual no 13.918/2009 – Possibilidade de revisão de aspectos jurídicos do débito parcelado – Juros declarados inconstitucionais pelo C. Órgão Especial na arguição de inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 – Entendimento de imperiosa observância, nos moldes do art. 927, V, do CPC – Documentos acostados pela autora que demonstram cabalmente a incidência de juros superiores à taxa SELIC – Recurso do Estado desprovido.